Tribunal: TJMT
Processo: 1009156-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1009156-17.2020.8.11.0000
AUTOR: EVANDRO STABILE
REU: LUCIMAR MARQUES DE ARRUDA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
AÇÃO ORIGINÁRIA – PRONUNCIAMENTO DE NULIDADE DE SENTENÇA – MEIO INEXISTENTE NO ORDENAMENTO JURÍDICO – AUTUAÇÃO COMO RESCISÓRIA – EMENDA – INDICAÇÃO DE FUNDAMENTO APTO A AMPARAR O PEDIDO – RATIFICAÇÃO DE AJUIZAMENTO DA MEDIDA PREVISTA NO ART. 93, IX, DA CF – PROCEDIMENTO AUSENTE NO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL – HIPÓTESE DO ARTIGO 485, I, DO CPC – INICIAL INDEFERIDA – FEITO EXTINTO.
A propositura de Ação de Pronunciamento de Nulidade fundamentada nos artigos 93, IX, da CF, e 168 e 185 do Código Civil, não tem previsão no Regimento Interno do Tribunal, o que impõe o indeferimento da petição inicial e extinção do feito nos termos do inciso I do art. 485 do CPC.
Se o autor ratifica expressamente na emenda à inicial que ingressou com a medida descrita no art. 93, IX, da CF, torna-se inviável recebê-la como Ação Rescisória, juridicamente cabível, até mesmo em razão em razão da flagrante intempestividade.
Relatório
O autor, sob a alegação de fundamento no art. 93, inciso IX, da CF, ajuizou “Ação de Pronunciamento de Nulidade” da sentença prolatada na Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Importâncias Pagas, Indenização por Benfeitorias e Reparação de Perdas e Danos que propôs contra o requerido, transitada em julgado sem Recurso em 28-6-2017 (Id 41569583).
Sustenta que, por Compromisso de Compra e Venda, adquiriu do réu uma área rural e, diante do descumprimento por parte dele, ingressou com a lide, na qual foi acolhida a prejudicial de decadência, tendo o réu apresentado Reconvenção, porém julgada procedente “por decisão irregular e ilegal”.
Argumenta que o contrato em questão contém cláusula expressa de aquisição AD CORPUS, de modo que a quantidade de terras é aquela encontrada dentro das divisas; que o motivo da inserção da cláusula é a desapropriação de parte da área para a formação do lago gerado pelo represamento das águas do Rio São Lourenço para a construção de usina hidrelétrica; que o novo caminhamento não foi retificado no registro imobiliário, e que do anotado foram suprimidos dois marcos, por conseguinte duas divisas, e por isso, de comum acordo, suspenderam o pagamento da segunda parcela até que a nova matrícula fosse retificada para a devida outorga da escritura e quitação do restante (cláusula terceira).
Assinala que o réu o notificou apenas do pagamento, e não da retificação da matrícula, motivo da primeira contranotificação, depois sobreveio outra, novamente sem qualquer menção à matrícula, o que deu causa à Ação de Rescisão.
Argui que, não obstante a cláusula primeira estabelecer expressamente que a venda era ad corpus, na sentença impugnada houve resolução do mérito “fora dos limites em que a lide foi proposta, em fato inexistente, criado pelo próprio requerido, fundamentando-a em dispositivo inaplicável à Ação proposta, quais sejam os artigos 500 e 501, do Código Civil”. Acrescenta que o juízo a quo desvirtuou o pedido inicial pois consignou que a Ação foi protocolada após transcorrido o prazo para discutir as dimensões do imóvel.
Anota que jamais apontou diferença nas proporções da área, mas tão somente na descrição constante na matrícula. Ressalta que os arts. 500 e 501 do CC só têm aplicação quando o preço é estipulado por medida e extensão, ou se definido o tamanho exato do local, o que difere da venda ad corpus. Diz ainda que o juiz agiu com dolo e má-fé na condução do processo e desconsiderou as razões expostas nos Embargos de Declaração e nos Embargos de Retenção por Benfeitorias, em que também determinou a reintegração de posse, apesar de excepcionada a sua suspeição, sendo cumprida sem análise de ambos os incidentes.
Relaciona os atos praticados pelo julgador que, a seu ver, ferem o texto legal e revelam incontestável parcialidade, e afirma que o decisum não contém fundamentação.
Pugna pelo deferimento da tutela de urgência satisfativa, ante o “perigo da morosidade que gera a instabilidade e a insegurança em um sistema judicial”, a probabilidade do direito, o prejuízo e o cumprimento de sentença totalmente nula, que não se torna imutável em virtude de não interposição de Recurso de Apelação.
Destaca que o requerido alterou intencionalmente a verdade dos fatos de forma a obter vantagem ilícita, e que, portanto, litigou de má-fé.
Por não haver previsão regimental para o feito manejado, foi autuado como Ação Rescisória e assim submetido à minha relatoria.
Como o procedimento não foi instruído com cópia da demanda originária, determinou-se a juntada dos documentos indispensáveis à compreensão da controvérsia, o que foi cumprido pelo autor.
Ausente fundamento apto a amparar o pedido de desconstituição da sentença, foi estabelecido que se emendasse a inicial como manda o art. 19 do CPC.
Na petição de Id 46399465 o autor aduziu o seguinte:
“A ação proposta não Ação Rescisória, por isso não está fundamentada no art. 966, do Código de Processo Civil, e em nenhum dos seus incisos.
Trata-se de Ação de Pronunciamento de Nulidade, fundamentada no disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal:
[...]
Em consequência, dispõe o art. 489, §o, do Código de Processo Civil:
[...]
E esses casos independem de ação específica em decorrência do disposto nos arts. 168, parágrafo único, e art. 185, ambos do Código Civil.
[...]
E o disposto nesses artigos se aplicam à decisão judicial, por força d disposto no art. 185, do mesmo Código:
[...]
E as decisões judiciais são atos jurídicos precipuamente lícitos, porque se não forem, como demonstrado, incorrem em nulidade, como determina a lei.
Os fundamentos jurídicos do pedido estão bem expostos na inicial. E, ademais, a lei não exige, data vênia, o exercício de uma ação específica para o pronunciamento da nulidade de decisão judicial.
Contudo, e como se pode verificar no site deste E. Tribunal, não há previsão para a distribuição de ação de nulidade de qualquer tipo, nem uma ação inominada de qualquer forma, para o fim pretendido.
A opção que o sistema aceitou a distribuição da ação, foi sob o título de rescisória. No entanto, se outra deva ser a classificação, embora não conste na relação disponibilizada no site, basta que se reenquadre-a.
Ante o exposto, e demonstrado o equívoco, requer a Vossa Excelência seja dado o seguimento ao pedido”. (sem destaques no original)
É o necessário.
Da confusa narrativa da inicial extrai-se que o autor pretende que o Tribunal reconheça a nulidade da sentença transitada em julgado em 28-6-2017 sem interposição do respectivo Recurso de Apelação, sob o argumento de ausência de fundamentação e parcialidade do juiz que a prolatou.
O feito manejado não existe no mundo jurídico e muito menos integra o rol das lides de competência originária do TJ, previsto no Regimento Interno.
Num relance vê-se que a pretensão inicial seria juridicamente cabível em Ação Rescisória, e não em Querela Nullitatis.
Ocorre que, instado, o autor insiste em combater a sentença por esse meio, e e sem nem mesmo indicar fundamento apto para isso, sendo claro que o motivo determinante para utilizar-se de vis inexistente é a flagrante intempestividade de sua manifestação.
Posto isso, indefiro a petição inicial e julgo extinta a demanda com amparo no inciso I do art. 485 do CPC.
Indefiro o benefício da justiça gratuita, de modo que o autor deve recolher as custas processuais.
Intime-se.
Cuiabá, 7 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator